Tribunal: TJDFT
Processo: 0741267-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso à execução, mantendo, contudo, a incidência de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento domiciliar (home care).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de afastamento ou redução da multa cominatória, ao argumento de inexistência de descumprimento injustificado da obrigação, ausência de intimação pessoal e desproporcionalidade do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/15, a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída a qualquer tempo pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada.
4. Constatado o descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado, não há razão para afastar a incidência das astreintes.
5. A ausência de intimação pessoal não afasta a multa quando evidenciada a ciência inequívoca da parte quanto à obrigação e às consequências do descumprimento.
6. O custeio do tratamento por iniciativa da parte Exequente não configura resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer, tampouco afasta a incidência da multa.
7. As especificidades do caso concreto demonstram que o valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, considerando a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de cuidados contínuos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Depreende-se do disposto no art. 537, § 1o, do CPC/15, que a questão relativa às astreintes não está sujeita a preclusão, pois a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada.
2. As especificidades do caso concreto demonstram que o valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, considerando a gravidade do quadro clínico do paciente e a necessidade de cuidados contínuos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 537, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1666299, 07389743020228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 15/02/2023; TJDFT, Acórdão 1662316, 07373435120228070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 07/02/2023.